Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A culpabilidade, para fins do artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, que aponte maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado.

2. No caso, a culpabilidade merece ser analisada de forma desfavorável ao réu, que descumpriu medidas protetivas de urgência e perseguiu a vítima seguidas vezes, por vários meses, praticando vários atos que causaram à vítima extrema intranquilidade e temor, o que extrapolou a reprovabilidade ínsita ao tipo penal.

3. Recurso interposto pelo Ministério Público conhecido e provido.